Tribunal: STF
Processo: RE 1601587
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR, cuja ementa segue transcrita: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACOLHIMENTO EM FACE DA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL, DE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR, DE QUALQUER DENÚNCIA ANÔNIMA OU INFORMAÇÃO DOCUMENTADA, BEM COMO DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS MILITARES. VISUALIZAÇÃO DE DOIS INDIVÍDUOS EM LOCAL SUPOSTAMENTE CONHECIDO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, SENDO QUE UM DELES EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL, AO PASSO QUE O RÉU PERMANECEU DO LADO DE FORA. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS ENCONTRADOS DURANTE BUSCA PESSOAL REALIZADA NO ORA SENTENCIADO. AGENTE FUGITIVO QUE NÃO FOI LOCALIZADO OU APROPRIADAMENTE IDENTIFICADO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO II, DO DIPLOMA ADJETIVO. SENTENÇA REFORMADA. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
I. Caso em exame 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Fato 01) e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Fato 02), em concurso material. 
II. Questões em discussão 
2. Averiguar se as diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes são válidas, se há suficiência, ou não, das provas produzidas nos autos para sustentar a condenação do acusado, se há possibilidade de desclassificação da conduta para aquela insculpida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, se é possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao Fato 02, e se é viável a alteração do quantum adotado para a exasperação da pena-base e a redução da pena de multa. 
III. Razões de decidir 
3. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 
4. A redação da norma constitucional supracitada autoriza a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente, “assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.” (...) (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). 
5. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema, para legitimar a diligência, desprovido de mandado judicial, é preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida. Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da ocorrência de delito no interior da residência alheia mostra-se possível a incursão policial no local sem autorização judicial. 
6. Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que, efetivamente, não havia fundadas razões para a ação policial, muito embora a diligência tenha resultado na apreensão de entorpecentes (242,8 gramas de maconha e 0,2g de crack). Isso porque não houve constatação de justa causa para a abordagem realizada pela equipe policial, uma vez que a ação que resultou na constrição das drogas ocorreu mediante invasão de domicílio sem mandado judicial. 
7. Colhe-se dos depoimentos dos policiais militares, inclusive alinhados aos dizeres do réu, que nada de ilícito foi encontrado com TIAGO durante a abordagem e que o indivíduo que fugiu não foi encontrado, ao passo que a droga só foi localizada quando estavam efetivamente no interior do imóvel. 
8. No particular, não se questiona a veracidade dos relatos dos policiais militares, contudo, carecem em indicar a justa causa para a ação na residência do recorrente, principalmente porque a entrada na residência pertencente ao ora apelante somente ocorreu para localização de outro indivíduo que empreendeu fuga para o interior do imóvel, cujo agente sequer foi localizado ou apropriadamente identificado. Chama a atenção, ademais, o fato de que, apesar de um dos indivíduos ter fugido para o interior do imóvel (o qual, repise-se, não foi identificado ou mesmo localizado), a equipe policial decidiu primeiro abordar o que permaneceu na frente da casa, do qual nada de ilícito foi encontrado durante busca pessoal. Além disso, as informações mencionadas pelos policiais, no sentido de que a casa supostamente funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, eram provenientes de outros policiais e da própria população, não havendo efetivamente uma delação específica ou documentada. 
9. Não se pode perder de vista, igualmente, que a única cena que a equipe visualizou foi o acusado em frente a sua residência junto com outra pessoa não identificada, fato este que, por si só, não confirma a informação anterior e obviamente não configura ilícito penal e, portanto, justa causa para o ingresso no domicílio. Para mais, ressalto existir contradição no relato prestado pelo policial militar Anderson Alves de Oliveira, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o qual inicialmente afirmou que apenas um dos indivíduos correu para o interior da residência e posteriormente disse que ambos correram ao avistar a viatura. Ainda, revelou primeiramente que o ora apelante somente foi questionado sobre o outro indivíduo após a entrada da equipe na casa e, em Juízo, afirmou que TIAGO informou durante a busca pessoal que os dois estavam ali para usar drogas. Já o outro policial ouvido foi coerente quando à versão prestada tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, indo ao encontro com a primeira declaração de Anderson. Não bastasse, apesar de a equipe afirmar que o réu autorizou verbalmente o ingresso no imóvel, tal situação não foi confirmada durante seu interrogatório. 

10. A par disso, sublinho ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a mera “fuga” do indivíduo para o interior de um imóvel, ao perceber a presença da polícia, isoladamente, não configura justa causa para acesso ao domicílio do suspeito. Assim, à míngua de justa causa a motivar e autorizar o ingresso dos policiais na residência, resulta ilícita a diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. 
11. Em vista disso, conquanto tenha sido ultimada a apreensão de droga no interior da residência do denunciado, uma vez reconhecida a nulidade da diligência perpetrada e não havendo outra fonte de prova lícita a sustentar o édito condenatório, está comprometida a comprovação da autoria e materialidade do delito do tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, pelo que se afigura imperativa a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, com arbitramento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: “Na particularidade do caso concreto, ficou evidenciado que os policiais adentraram à casa sem prévia autorização judicial, tampouco havia fundadas razões que caracterizassem situação de flagrante, sendo motivados, exclusivamente, no fato de que no fato de que um indivíduo que estava com o réu, ao visualizar os agentes em frente ao imóvel do apelante, teria corrido para o interior da residência, o que não legitima o ato, configurando invasão de domicílio” (doc. 23, pp. 1 a 4). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 280. 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que, efetivamente, não havia fundadas razões para a ação policial, muito embora a diligência tenha resultado na apreensão de entorpecentes (242,8 gramas de maconha e 0,2g de crack). [...]
Com efeito, depreende-se da prova oral colhida, já esmiuçada e do contido no boletim de ocorrência acima transcrito, que os policiais militares estavam realizando patrulhamento na região, quando passaram por uma residência, em princípio, conhecida como ponto de venda de substâncias entorpecentes ilícitas e avistaram dois indivíduos em frente ao imóvel, na calçada. 
Assim, em virtude do local ser supostamente conhecido por outros policiais e pela população como sendo ponto do narcotráfico, bem como da existência de duas pessoas justamente próximo desta casa, decidiram retornar.  
Ao perceberem a presença da viatura, um dos indivíduos fugiu para o interior da residência, enquanto o outro permaneceu do lado de fora, o qual foi identificado como sendo o ora apelante TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA.
 Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu. Todavia, tendo em vista que o outro indivíduo fugiu em direção ao interior da casa, os policiais adentraram com o intuito de localizá-lo. 
Durante as diligências para tentar encontrar o aludido indivíduo, a equipe observou na cozinha diversos petrechos comumente utilizados para a preparação de drogas, tais como duas balanças de precisão, papel alumínio e embalagens plásticas. 
Todavia, não obstante os esforços empregados, os policiais perceberam que o suspeito logrou êxito em se evadir do local. Questionado, TIAGO respondeu que conhecia o indivíduo apenas como “Maringá” e que ele estava no local para consumir entorpecentes. 
Em virtude das circunstâncias ali constatadas, a equipe realizou busca minuciosa e encontrou no assoalho do banheiro 242g de maconha. Ainda, localizaram igualmente uma porção de crack e uma munição deflagrada calibre 32.
Diante do que foi extraído dos relatos, cumpre destacar que, apesar de a ação policial ter desencadeado a arrecadação de uma variedade de entorpecentes e petrechos, o ato que a originou não encontra fundadas razões para tanto, devendo ser consideradas ilícitas as provas dele derivadas. 
Isso porque não houve constatação de justa causa para a abordagem realizada pela equipe policial, uma vez que a ação que resultou na constrição das drogas ocorreu mediante invasão de domicílio sem mandado judicial. 
Colhe-se dos depoimentos dos policiais militares, inclusive alinhados aos dizeres do réu, que nada de ilícito foi encontrado com TIAGO durante a abordagem e que o indivíduo que fugiu não foi encontrado, ao passo que a droga só foi localizada quando estavam efetivamente no interior do imóvel. [...]
No particular, não se questiona a veracidade dos relatos dos policiais militares, contudo, carecem em indicar a justa causa para a ação na residência do recorrente, principalmente porque a entrada na residência pertencente ao ora apelante somente ocorreu para localização de outro indivíduo que empreendeu fuga para o interior do imóvel, cujo agente sequer foi localizado ou apropriadamente identificado. 
Chama a atenção, ademais, o fato de que, apesar de um dos indivíduos ter fugido para o interior do imóvel (o qual, repise-se, não foi identificado ou mesmo localizado), a equipe policial decidiu primeiro abordar o que permaneceu na frente da casa, do qual nada de ilícito foi encontrado durante busca pessoal.
Portanto, na particularidade do caso concreto, ficou evidenciado que os policiais adentraram à casa sem prévia autorização judicial, tampouco havia fundadas razões que caracterizassem situação de flagrante, sendo motivados, exclusivamente, no fato de que no fato de que um indivíduo que estava com o réu, ao visualizar os agentes em frente ao imóvel do apelante, teria corrido para o interior da residência, o que não legitima o ato, configurando invasão de domicílio (doc. 23, pp. 19 a 21). 

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

De fato, os agentes públicos, ao passarem em frente à residência revistada, observaram a presença de dois indivíduos na área externa. Tendo em vista a informação prévia de que o local era um conhecido ponto de tráfico de drogas, decidiram retornar. Ao avistarem a viatura policial, um dos indivíduos evadiu-se para o interior da casa, enquanto o outro, que permaneceu imóvel, foi abordado pelos policiais.

Apesar de não terem sido encontradas substâncias ilícitas com o indivíduo que permaneceu na frente da residência, ora acusado, os policiais ingressaram no imóvel para buscar outro indivíduo que havia fugido para o seu interior e para realizar a revista do local. Foram apreendidos 242,8 gramas de maconha e 0,0002 quilogramas de crack. 

 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei).

Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.

Observo, ainda, que o entendimento do acórdão recorrido está em dissonância com a seguinte tese no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Além do mais, por tratar-se de análise da correição, no caso, da utilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a validade da busca pessoal e domiciliar (Tema 280 da repercussão geral) realizada pelos agentes públicos e, como corolário, reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso. 

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator